Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta omissão no Acórdão 1940052, ID 66080743, tendo em vista a omissão sobre a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
III. Questão em Discussão
3. Analisar se houve omissão no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão. Diante disso e evitando interpretações equivocadas, acolho os Embargos de Declaração.
V. Dispositivo
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. O item 13 do Acórdão 1940052, ID 66080743, passa a ter a seguinte redação: "13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, devendo a responsabilidade do Distrito Federal, ser subsidiária, nos termos do artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Mantido os demais termos da sentença.”.